Tribunal: TJMT
Processo: 1021201-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021201-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DCLK - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.029.381/0001-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), KELWYN FABRICIO DE LARA CARVALHO DANTAS - CPF: 043.563.481-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021201-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DCLK TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA RECHAÇADA. CARGA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS BENS APREENDIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa de transporte contra decisão proferida em regime de plantão que determinou o cumprimento de liminar de busca e apreensão, mediante carta precatória, resultando na apreensão de veículos da agravante que transportavam carga de soja pertencente a terceiro de boa-fé (Cargill Agrícola S/A).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há litispendência recursal, ante a existência de agravo anterior versando sobre a mesma relação processual;

(ii) saber se a medida de busca e apreensão poderia alcançar carga transportada por terceiros de boa-fé, especialmente diante do princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, por não se verificar a identidade entre pedidos e causas de pedir, tendo o presente recurso impugnado decisão autônoma e superveniente, distinta daquela objeto de agravo anterior.

4. Reconhecida a validade da constituição em mora da devedora, é legítima a apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

5. A apreensão da carga de soja, não abrangida pela garantia fiduciária e pertencente a terceiro de boa-fé, mostra-se indevida, devendo ser liberada para evitar danos irreversíveis, sem prejuízo à efetividade da medida liminar deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de litispendência rejeitada.

7. Recurso parcialmente provido para confirmar a liberação da carga de soja e manter a apreensão dos veículos.

Tese de julgamento:

“1. Inexistente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2o, do CPC/2015, não há litispendência entre agravos que impugnam decisões autônomas e supervenientes, ainda que proferidas nos mesmos autos principais.

2. É cabível a liberação de carga transportada por veículos apreendidos em ação de busca e apreensão, quando demonstrado que a mercadoria pertence a terceiro de boa-fé e não integra a garantia fiduciária, evitando-se danos indevidos e assegurando a menor onerosidade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, § 2o; 805; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.473.451/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp 1.418.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2014.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021201-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DCLK TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DCLK – TRANSPORTES LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Carta Precatória n.o 1013786-34.2025.8.11.0003, determinou o imediato cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida no processo principal, autuado sob o no 1041188-73.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada ensejou prejuízos de elevada proporção e de difícil reparação, uma vez que os veículos apreendidos encontravam-se carregados com 49,14 toneladas de soja, pertencentes a terceiro de boa-fé, a empresa Cargill Agrícola S/A.

Sustenta que referida carga é perecível e destinada à exportação, encontrando-se em trânsito para o Terminal Portuário de Santos/SP, consoante demonstram os documentos fiscais e de transporte acostados.

Defende que a apreensão da carga, além de afrontar o direito da proprietária e comprometer a cadeia logística do agronegócio, compromete a própria atividade empresarial da agravante, que figura como transportadora da mercadoria.

Assevera, ainda, que é microempresa cuja única fonte de renda provém do transporte rodoviário de cargas, estando sua atividade paralisada em razão da medida judicial, a qual resultou na apreensão dos únicos veículos da empresa.

Alega que a execução da medida de apreensão afronta decisão anteriormente proferida pelo Juízo de origem, o qual suspendeu o trâmite do feito principal, considerando a existência de recurso pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça, pautado para data próxima.

Destaca, nesse ponto, que a suspensão do curso do processo principal buscava justamente evitar a prática de atos que pudessem acarretar prejuízo irreversível à agravante.

Reforça, por fim, que a manutenção da apreensão da carga viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para a liberação da carga ou, subsidiariamente, dos veículos, com a nomeação de seu representante legal como fiel depositário judicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Registre-se que o pedido liminar foi inicialmente analisado pelo Desembargador Plantonista, que deferiu parcialmente a tutela recursal pleiteada, exclusivamente para determinar a liberação da carga de soja, por reconhecer a urgência e o risco de perecimento da mercadoria pertencente a terceiro de boa-fé.

Em momento subsequente, já no exercício regular da relatoria, esta magistrada confirmou e estendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida, ratificando a medida em sua integralidade.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 301021875, arguindo, em sede de preliminar, a litispendência recursal, ao argumento de que o presente recurso trata da mesma matéria em debate no Recurso de Agravo de Instrumento de no 1016531-93.2025.8.11.0000, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE LISTISPENDÊNCIA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, faz-se necessário destacar que a preliminar de litispendência suscitada pela parte agravada não merece acolhimento.

Na hipótese vertente, ainda que se trate das mesmas partes envolvidas no Agravo de Instrumento no 1016531-93.2025.8.11.0000 e no presente recurso, não se identifica coincidência integral dos pedidos nem das causas de pedir.

No primeiro recurso, a insurgência da parte agravante se concentrou na legalidade da liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação principal.

No entanto, o presente agravo possui objeto diverso e superveniente, eis que impugna decisão proferida em regime de plantão que determinou o cumprimento imediato da medida liminar por meio de carta precatória, durante o plantão cível da Comarca de Rondonópolis, em 28/06/2025, oportunidade em que foram apreendidos os veículos com carga perecível de soja de propriedade de terceiro de boa-fé (Cargill Agrícola S/A).

Trata-se, portanto, de nova decisão judicial autônoma e com efeitos próprios, cuja insurgência é legítima e não representa reiteração da mesma matéria, mas sim o exercício do direito recursal diante de ato processual posterior que, embora decorrente da decisão anterior, constitui fato novo gerador de novos efeitos jurídicos e prejuízos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há litispendência quando o novo recurso impugna ato decisório superveniente que não foi objeto de insurgência anterior, ainda que tenha origem no mesmo processo, pois não se identifica identidade plena dos elementos da ação.

Assim, ausente a tríplice identidade exigida pela legislação processual, impõe-se o afastamento da alegada litispendência.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de plantão, sendo que a decisão liminar ora agravada foi proferida para dar cumprimento à ordem de busca e apreensão anteriormente deferida no processo principal, que tramita regularmente em primeiro grau.

Registra-se que, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1016531-93.2025.8.11.0000, restou validamente constituída a mora da parte agravante, o que atrai a aplicação do rito especial do Decreto-Lei n.o 911/1969, cuja sistemática confere imediata eficácia à decisão liminar que defere a medida de busca e apreensão.

Nesse contexto, observa-se que a ordem judicial de apreensão dos veículos foi regularmente executada, não havendo nos autos qualquer vício capaz de infirmar sua legalidade ou de justificar a restituição dos bens ao devedor fiduciante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, após a constituição válida da mora e o cumprimento da liminar, a restituição do bem ao devedor somente se mostra possível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, mediante o pagamento integral da dívida pendente, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a pretensão de restituição dos veículos com nomeação da agravante como fiel depositária não encontra respaldo legal, uma vez que tal providência afrontaria o conteúdo e a eficácia da liminar proferida nos autos da ação de busca e apreensão, cujo cumprimento já se operou, sendo indevida qualquer medida tendente a esvaziar seus efeitos, mormente diante da manutenção de sua vigência pelo indeferimento do efeito suspensivo no recurso anterior.

Contudo, a peculiaridade do presente caso está na apreensão de carga de propriedade de terceiro de boa-fé, não abrangida pelo contrato de alienação fiduciária que motivou a ação de origem.

Trata-se de carga de soja destinada à exportação, cuja retenção indevida, além de colocar em risco o perecimento da mercadoria, enseja potenciais prejuízos contratuais à empresa transportadora, e danos diretos à proprietária da carga, configurando situação de inequívoco risco de dano grave e de difícil reparação.

A liberação da carga, por outro lado, não compromete a efetividade da garantia fiduciária, tampouco representa esvaziamento da medida liminar deferida na origem, que recai sobre os veículos apreendidos, e não sobre a mercadoria transportada.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da urgência e da excepcionalidade da situação em relação à carga, o que justifica a concessão parcial da tutela recursal apenas para confirmar a decisão liminar proferida em sede de plantão, no ponto em que determinou a liberação da soja apreendida, mantendo-se, por outro lado, a higidez e a eficácia da ordem de apreensão dos veículos, que constitui garantia do crédito objeto da lide principal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para confirmar a decisão liminar que determinou a liberação da carga de soja, mantendo-se integralmente a apreensão dos veículos vinculados ao contrato de alienação fiduciária.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025